Tribunal: TJSP
Processo: 1500389-15.2024.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Parcial provimento.
I. Caso em Exame 1. Alân Nério Fernandes Duarte foi condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O réu apelou alegando vício na dosimetria da pena, apontando bis in idem na consideração de

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Parcial provimento.
I. Caso em Exame 1. Alân Nério Fernandes Duarte foi condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O réu apelou alegando vício na dosimetria da pena, apontando bis in idem na consideração de antecedentes criminais e reincidência, e pleiteou a redução da pena, bem como a fixação do regime semiaberto.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de bis in idem na dosimetria da pena, (ii) a possibilidade de redução da pena ao mínimo legal, e (iii) a fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência permite considerar condenações anteriores como maus antecedentes, mesmo após o período depurador da reincidência. A agravante da reincidência deve ser afastada, porquanto utilizada ação penal em processamento. 4. A confissão espontânea do réu foi reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência e reduzir as penas a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa.
Legislação Citada: Código Penal, art. 59, 64, I, 68; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência Citada: STJ, HC 337.068, Relatório Minis. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 16.06.2016; STJ, AgRg no HC 549821, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 17.12.2019; STF, HC 174.969, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 26.06.2020.